Tribunal: TJDFT
Processo: 0705816-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou reforço de penhora em execução por quantia certa. Uma vez que a lei processual prevê instrumento específico para a insurgência do devedor diante de eventual incorreção da penhora, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto aos recorrentes se manifestarem em 5 (cinco) dias quanto eventual falta de interesse recursal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403